Tribunal: TJDFT
Processo: 0757887-46.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. PROCESSO CIVIL. RAZÕES RECURSAIS QUE NÃO ATACAM OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela empresa ré contra sentença que declarou a inexistência de débito, impôs obrigação de alterar o status da estudante de ABANDONO para CURSANDO, e o pagamento de compensação por danos morais. Contrarrazões apresentadas suscitando a preliminar de ausência de dialeticidade.
II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo recolhido.
III. Com efeito, a sentença reconheceu a falha na prestação dos serviços da instituição de ensino, pois foi registrado no perfil da aluna como se essa houvesse abandonado o curso, enquanto a sua participação ocorria de forma regular. A recorrente, contudo, não teceu qualquer argumento fático ou jurídico para atacar os fundamentos principais da sentença, se limitando a justificar, de forma genérica, que não houve falha na prestação do serviço. Evidente, portanto, a ausência de dialeticidade recursal, de modo que o recurso não deve ser conhecido por ausência de pressuposto de admissibilidade. Preliminar acolhida.
IV. Recurso NÃO CONHECIDO.
V. Condeno o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95.
VI. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.